Tribunal: CARF
Processo: 15504.723133/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.723133/2016-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.468 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
COPIADORA BRASILUSA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO.
Não poderão beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participem do
capital de Sociedade de Propósito Específico integrada por Empresas Não
Optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723133/2016-20
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.468 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723133/2016-20

Relatório

COPIADORA BRASILUSA LTDA – ME interpõe o presente Recurso Voluntário
com o intuito de reformar decisão de primeira instância que manteve o indeferimento de sua
opção pelo Simples Nacional, AC 2016, conforme Termo de Indeferimento de fls. 52.
O motivo do indeferimento deu-se por a ora Recorrente participar do capital de
outras sociedades, incorrendo, assim, na vedação prevista no inc. I do §4o do art. 3o da LC no
123/2006.
Contra o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, a ora Recorrente
interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 2), na qual, em síntese, alegou que participava de
sociedade de propósito específico (SPE), enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no art.
56 da referida Lei Complementar.
A Manifestação de Inconformidade, contudo, foi julgada improcedente pela DRJ
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO. Não poderão beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado
do Simples Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que
participem do capital de Sociedade de Propósito Específico integrada por
Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional.

Em síntese, após converter o julgamento em diligência, a DRJ constatou haver
empresas integrantes da SPE em questão não optantes do Simples Nacional. Tal fato
descumpriria, no entender da DRJ, o requisito previsto nos art. 56 da LC 123/2006 e no art. 4o da
Resolução CGSN no 4/2007. Assim, manteve-se o Termo de Indeferimento impugnado.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual contesta a decisão da DRJ, que teria sido forte na constatação do fato de
haver outras empresas participantes no capital da SPE não optantes do Simples Nacional.
Preliminarmente, alega vício de motivação do ato administrativo e expõe que o
dispositivo legal aplicado pela DRJ, previsto no §1o do art. 56 da LC 123/2006, prestar-se-ia
apenas a impedir o ingresso de empresas não optantes no Simples Nacional no Capital da SPE,
mas que de tal norma não decorreria a consequência de tornar ilegítima a opção das demais
empresas ao fato de, porventura, ser encontrada no capital social da SPE empresa não optante do
Simples Nacional.
Alega ainda que, no início, todas as empresas integrantes da SPE eram
regularmente optantes do Simples Nacional, tendo a exclusão de algumas sobrevindo
posteriormente. No mérito, alega que cumprira todas as exigências legais para usufruir do
regime. Assim, requer a reforma da decisão de primeira instância com o reconhecimento da
improcedência do Termo de Indeferimento de fls. 52.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.468 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723133/2016-20

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Cinge-se a presente controvérsia à possibilidade de uma empresa poder optar pela
sistemática do Simples Nacional se estiver integrando uma Sociedade de Propósito Específico
(SPE) que tem, entre outras empresas participantes, uma não integrante do Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento às fls. 56 rejeitou a adesão da Recorrente ao Simples
Nacional, a princípio, pelo fato de ter sido constatado a sua participação no capital de outras
sociedades.
Na Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente esclareceu à DRJ que a
sociedade de que participava era, na verdade, uma SPE, a qual, nos termos da legislação do
Simples Nacional, constituía uma exceção à vedação aplicada pelo Termo de Indeferimento.
A DRJ, após converter o julgamento em diligência, constatou que a SPE em que
participava a ora Recorrente – denominada REDE MULTIMIX DE PAPELARIA – possuía
empresas integrantes excluídas da sistemática do Simples Nacional. Assim, concluiu ter havido
descumprimento ao requisito previsto no §1o do art. 56 da LC 123/2006 (fls. 114):

Portanto, por ser a Rede Multimix de Papelaria Ltda. integrada inclusive por
Empresas não optantes pelo Simples Nacional, conclui-se haver sido descumprido
requisito estabelecido pelo parágrafo 1o do artigo 56 da Lei Complementar 123/2006.

Pois bem, a decisão da DRJ não merece reparos, como se exporá a seguir. Assim
dispõe a norma aplicável:

Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.468 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723133/2016-20

internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que Sociedade de Propósito Específico (SPE)
não constitui um tipo societário próprio e previsto na legislação societária – como, por exemplo,
as Sociedades em Conta de Participação. Trata-se apenas de uma classificação dada a sociedades
cujo objeto social seja específico e determinado.
No caso do Simples Nacional, são definidas quais características devem possuir a
SPE, além de um objeto social restringido, para que a participação em seu capital não constitua
óbice à admissão de uma sua sócia na sistemática do Simples Nacional:

LC no 123/2006

Art. 56 (...)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do
inciso II deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real,
devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-
cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas
para revenda; e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das
aquisições desses bens.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.468 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723133/2016-20

§ 3o A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos
pelo Simples Nacional.
§4o A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata este
artigo.
§ 5o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional.

Pois bem, na data em que a Recorrente manifestou a sua opção pelo Simples
Nacional (12/01/2016), já era público que algumas das empresas integrantes da SPE em exame
haviam sido excluídas do Simples Nacional.
É o caso, por exemplo, da Papelaria DAK LTDA (fls. 96), que foi excluída de
ofício em 30/12/2015 com efeitos a partir de 01/01/2016. Ou seja, a Recorrente sabia, ou tinha o
dever jurídico de saber, de sua condição de associada a não optantes do Simples Nacional na
referida SPE. Portanto, deveria a Recorrente ter optado entre, ou não ingressar no quadro
societário da SPE, ou desistir de ingressar no Simples Nacional.
Afora as situações fáticas em que a exigência legal decorrente do §1o do art. 56
seja impossível de ser cumprida no mundo real – e.g., hipóteses em que há exclusão retroativa de
sócios da SPE do Simples Nacional – a empresa que desejar optar por este regime não pode
participar do capital de SPE que tenha entre os seus sócios não optantes do referido regime de
tributação.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.468 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723133/2016-20

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital